Tribunal: CARF
Processo: 19515.002758/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002758/2010-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.072 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OPTITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOJOS E BRINDES

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. MULTA AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS
COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados
(recorrido e paradigmas) impede a caracterização da alegada divergência
jurisprudencial, ensejando, assim, o não conhecimento recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006, 2007
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FALTA DE MOTIVAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
A aplicação de multa qualificada deve ser motivada de forma explícita e clara,
de modo a permitir a devida compreensão dos fatos e o pleno exercício do
direito de defesa, sob pena de improcedência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, não
conhecer do recurso em relação à matéria “multa agravada”, e (ii) por voto de qualidade,
conhecer do recurso em relação à matéria “multa qualificada”, vencidos os conselheiros Luis
Henrique Marotti Toselli (relator), Livia De Carli Germano, Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo
Guimarães da Fonseca que votaram pelo não conhecimento. No mérito, por unanimidade de
votos, acordam em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli
Pereira Bessa e Andréa Duek Simantob. Designado para redigir o voto vencedor, quanto ao
conhecimento, o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002758/2010-91
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.072 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002758/2010-91

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca (Suplente
Convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 652/666) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1401-000.816 (fls. 631/649), na parte em
que o Colegiado reduziu a qualificação e o agravamento da multa de ofício, passando esta de
225% para 75%.
Essas partes do decisum foram assim ementadas:
MULTA AGRAVADA. ATRASO NO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
Não tendo o contribuinte se negado a colaborar com a fiscalização, inclusive
respondendo a todas as intimações, conquanto não tenha tido condições de atende-las
plenamente em alguns prazos, descabe o agravamento da multa, mormente quando a
consequência do não atendimento redundou em arbitramento do lucro.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Não tendo sido demonstrado nos autos o dolo/fraude necessário para a qualificação da
multa a mesma deve ser reduzida para 75%.
Em resumo, o litígio é decorrente de Autos de Infração de fls. 356/402, que
exigem IRPJ e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS) por arbitramento, referentes aos anos
calendários de 2006 e 2007, em razão da identificação de omissão de receitas apurada em face da
diferença entre os valores declarados ao fisco estadual através da GIA e os valores declarados a
menor ao fisco federal.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 327/344:
(...)
Como não houve a entrega da documentação solicitada, mesmo após concessão de
prorrogação de prazo, solicitada pela empresa fiscalizada, lavrou-se o Termo de
Reintimação Fiscal N. 001, em 07 de Janeiro de 2:010, com ciência pelo Aviso de
Recebimento AR RK 91.310.863-2 BR em 18 de Janeiro de 2.010.
Após decorrer o prazo, solicitou-se à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,
subsidiar os procedimentos fiscais em andamento com o fornecimento de cópias
autenticadas das GIAS mensais da empresa fiscalizada, pelo OFICIO/DIFIS-
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.072 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002758/2010-91

1/DEFIS/GAB N. 159, de 08 de Fevereiro de 2010, com ciência pelo Aviso de
Recebimento AR RK 91.312.162-5 BR, em 18 de Fevereiro de 2010.
Novamente, foi solicitada a documentação pelo TERMO DE REINTIMAÇÃO FISCAL
N. 002, de 30 de Junho de 2010, com destaque de "sob pena de não fazer, procedemos
ao arbitramento do Lucro, conforme legislação em vigor." (grifo nosso ), com ciência
pelo Aviso de Recebimento AR RJ 42.331.957-5 BR, em 08 de Julho de 2010.
Através das GIAs fornecidas pelo OFICIO. DI-064/2010 – Protocolo GDOC n° 23,750-
106071/2010, de 31 de Março de 2010, pela SECRETARIA DA FAZENDA DE SÃO
PAULO -- COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA – CAT -
DIRETORIA DE INFORMAÇÕES, em anexo, em confronto com os valores
informados nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e de
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais - DACON para os anos-
calendário de 2006 e 2007, elaboramos Demonstrativo de Vendas, restando comprovado
diferenças de vendas não declaradas, nos valores (R$) e períodos abaixo discriminados:
(...)
Até a presente data não houve manifestação por parte do contribuinte quanto aos
documentos solicitados por esta fiscalização, confirmando-se, portanto, as diferenças de
vendas não declaradas, como consta em nosso demonstrativo, acima, caracterizando-se,
por conseguinte, como Omissão de Receitas, habilitando-nos, a lançar de Oficio os
valores das diferenças de venda acima mencionadas, pelo fato da declaração inexata que
justifiquem a falta do lançamento das receitas auferidas nos anos-calendário de 2006 e
2007.
Então, após a consequente análise dos elementos obtidos no Banco de Dados da
Secretaria da Receita Federal em confronto direto com a documentação GIA, fornecida
pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, concluiu-se que a empresa não
recolheu a integralidade dos valores devidos IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS,
diferentes valores esses informados nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF para o período referente aos anos calendários 2006 e 2007. Tal
conclusão é demonstrada e materializada a partir da análise da DIPJ, DACON, DCTF e
DARF's recolhidas e as GIAs , como explicitado a seguir:
(...)
A - RECEITA DECLARADA - DIPJ, DCTF, DACON;
B - OMISSÃO DE RECEITAS - GIA.
Conforme art. 957 do RIR/99 (Decreto n 3.000/99), no caso de lançamento de oficio,
será aplicada a multa calculada sobre a totalidade ou diferença de imposto, de setenta e
cinco por cento (75%), nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem acréscimo de multa moratória, de falta
de declaração e nos casos de declaração inexata, tendo em vista, que o contribuinte
não atendeu o Termo de Intimação Fiscal N. 001, de 17/11/2009, Termo de Reintimação
Fiscal N. 001, de 07/01/2010 e Termo de Reintimação Fiscal N. 002, de 30/06/2010,
procedemos assim o agravamento de multa de oficio, nos termos do Inciso II do artigo
44 do RIR — Decreto 3000/99.
B - DO DIREITO
A legislação estabelece que será realizado lançamento de oficio nos termos do artigo
841, do Decreto n. 3.000, de 26 de março de 1999, quando constatado que o sujeito
passivo fez declaração inexata, que contenha ou omita elementos que impliquem
redução do imposto a pagar, ou quando não fizer ou fizer com inexatidão o pagamento
do imposto devido.
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei n°
5.844. de 1943, art. 77, Lei n° 2.862, de 1956; art. 28, Lei n°5.172, de 1966, art. .14 Lei
n° 8.541, de 1992, art. 40, Lei n° 9.249, de 1995, art. 24, Lei n°9.317, de 1996, art.18, e
Lei n° 9.430; de 1996, art. 42):
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.072 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002758/2010-91

IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
A fundamentação legal para a aplicação do arbitramento de Lucro por Omissão de
Receita e não entrega de livros e documentos para Pessoa Jurídica Optante por Lucro
Presumido está contida no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
(...)
Com relação às multas de ofício utilizadas nos lançamentos, foi utilizada a alíquota de
75% conforme o artigo 44, I, da Lei 9.430/96;
(...)
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8° da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro liquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§°1 – O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
Seção I
Agravamento de Penalidade
Art. 959. As multas a que se referem os incisos I e ll do art. 957 passarão a ser de cento
e doze e meio por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento, respectivamente, nos
casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para
(Lei n. 9.430, de 1996, art. 44, § 22, e Lei n. 9.532, de 1997, art. 70, I):
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 265 e 266;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 267.
(...)
Após apresentação de impugnação (fls. 410/427), a DRJ proferiu decisão (fls.
540/553) que julgou os lançamentos integralmente procedentes.
A contribuinte, então, interpôs recurso voluntário (fls. 587/598), recurso este que
foi julgado parcialmente procedente pelo referido Acórdão no 1401-000.816, o qual, por maioria
de votos, decidiu por desqualificar a multa e, por unanimidade, desagravá-la, de forma que o
percentual passou ao patamar de 75%.
Cientificada dessa decisão, a PGFN apresentou recurso especial (fls. 652/666) a
esta Colenda Câmara Superior de Recursos Fiscais, suscitando existir divergência jurisprudencial
tanto em relação à manutenção da multa qualificada quanto ao agravamento da penalidade.
O recurso especial foi admitido nas duas matérias, nos seguintes termos (fls.
669/677):
(...)
III - Análise da admissibilidade do Recurso Especial
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.072 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002758/2010-91

Quanto ao item "1" - desqualificação da multa - a Fazenda Nacional trouxe como
paradigmas os acórdãos nos 107-08.452 e 9101-001.533.
Alega a Recorrente que, consoante explicita o auto de infração de fls.327 e seguintes, a
fiscalização apurou que a contribuinte, durante o período de 2006 a 2007, apresentou, de
forma reiterada, declaração de contribuições e tributos federais com valores menores do
que os efetivamente devidos e em desacordo com os valores informados ao Fisco
Estadual. A fiscalização lavrou auto de infração em que exigiu o pagamento de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins qualificando a multa de ofício sob o argumento de que a conduta de
declarar reiteradamente informações inexatas ao Fisco representa intuito de omitir fato
gerador.
Para demonstrar divergência, a Recorrente colaciona, em seu recurso, os seguintes
trechos dos acórdãos paradigmas e recorrido:
Ementa paradigma - Acórdão no 107-08.452
(...)
MULTA QUALIFICADA - JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO - EVIDENTE
INTUITO DE FRAUDE - A conduta reiterada do contribuinte, consistente em omitir
ou inserir elementos inexatos nas informações prestadas ao fisco federal, ao passo
que ao Fisco Estadual informava os valores corretos, justifica a penalidade
qualificada" (destaque da Recorrente)
Trecho do voto condutor do paradigma Acórdão no 107-08.452
“Com efeito, a omissão de receitas da atividade está provada pela simples comparação
entre a receita escriturada nos livros fiscais informada ao fisco estadual e a receita
declarada à Receita Federal.
(...)
Não há como acolher argumentação de erro na apresentação das declarações ao fisco
federal. A conduta reiterada, consistente em omitir receitas, ainda que escrituradas em
livros próprios do fisco estadual, caracteriza conduta dolosa, tendente a ocultar da
Fazenda Nacional a ocorrência do fato gerador do tributo. (grifos da Recorrente)
Por isso a multa qualificada também deve prevalecer”.
Ementa paradigma - Acórdão no 9101-001.533
(...)
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE COMPROVADA. INCIDÊNCIA. E cabível a
aplicação da multa qualificada nos casos em que resta evidenciado o intuito de fraude
do contribuinte ao declarar a menor o imposto devido, reiteradamente, e não escriturar
corretamente os valores nos livros fiscais exigidos pela legislação que devem ficar à
disposição do ente tributante.”
Trecho do voto condutor do paradigma - Acórdão no 9101-001.533
“Da análise dos autos extrai-se que o contribuinte apresentou declarações à Receita
Federal, informando como base de cálculo do SIMPLES para todos os meses dos anos
calendários de 2000; 2001; 2002 e 2003, apenas 10% (dez por cento) de seu
faturamento registrado no livro de Registro de Apuração de ICMS.
As mencionadas irregularidades foram constatadas a partir do procedimento fiscal
realizado junto ao contribuinte, que, intimado a apresentar documentos fiscais e
comerciais dos anos de 2000 a 2003, necessários à fiscalização do IRPJ e SIMPLES
(opção feita em 1997), apresentou apenas seus livros fiscais relativos ao ICMS (fl.27).
E, conforme se verifica do próprio auto de infração a apuração das diferenças
lançadas se deu em razão de confronto entre os livros de Apuração de ICMS (f1.36/94
), e as informações das Declarações de Pessoa Jurídica entregues ao Fisco Federal,
planilha de (fls . 28/29 ).
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.072 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002758/2010-91

Cumpre esclarecer que a conduta de sonegar consiste em utilizar procedimentos que
violem diretamente a lei fiscal, por meio da ação do contribuinte em se opor
conscientemente à lei.”
O cotejo dos trechos acima colacionadas permite constatar que efetivamente foi
demonstrada a alegada divergência jurisprudencial quanto ao item "1" - desqualificação
da multa.
No acórdão recorrido, decidiu-se que não restou caracterizado o dolo do contribuinte
para respaldar a qualificação da multa mesmo tendo o contribuinte apresentado, de
forma reiterada, declaração de contribuições e tributos federais com valores menores do
que os efetivamente devidos e em desacordo com os valores informados ao Fisco
Estadual.
No primeiro paradigma, Acórdão no 9101-001.533, analisando-se caso similar, decidiu-
se no sentido de que a multa qualificada seria cabível quando o contribuinte declara ao
Fisco, de forma reiterada, informações enganosas sobre o seu faturamento. O mesmo
entendimento se extrai do segundo paradigma, Acórdão no 9101-001.533, caso em que
o contribuinte declarou ao fisco federal receitas muito inferiores aquelas declaradas
perante o fisco estadual, fato que foi considerado como determinante para
caracterização do intuito de fraude e consequente qualificação da multa.
Quanto ao item "2" - desagravamento da multa em 50% - a Fazenda Nacional trouxe
como paradigmas os acórdãos nos 104-21.835 e 9101-001.456.
Segundo a Recorrente a multa também sofreu agravamento por não ter o contribuinte
apresentado todos os documentos solicitados pela fiscalização dentro dos prazos
estabelecidos. A Câmara a quo decidiu que não caberia o agravamento da multa, pois o
contribuinte atendeu de forma incompleta as intimações da fiscalização.
Ementa do paradigma Acórdão no 104-21.835
(...)
MULTA AGRAVADA – APLICABILIDADE – Aplicar-se-á a multa agravada, em um
percentual de 112,5% (no caso de multa de oficio) e 225% (no caso de multa
qualificada), sempre que o contribuinte não atender, no prazo marcado, à intimação do
Fisco para prestar esclarecimentos.
Ementa do paradigma Acórdão no 9101-001.456
(...)
Assunto: Multa agravada.
O agravamento da multa não depende que reste provado, nos autos, conduta dolosa
consistente em embaraçar a fiscalização, bastando que se configure algumas das
situações objetivamente descritas no §2° do art. 44 da Lei n° 9.430/96."
Trecho do voto condutor do paradigma - Acórdão no 9101-001.456
(...)
Com efeito, o confronto das ementas dos acórdãos recorrido e paradigmas, na parte em
que tratam da matéria suscitada, bem como os demais trechos colacionados pela
Fazenda Nacional, permitem concluir que restou demonstrada a alegada divergência
jurisprudencial.
O acórdão recorrido considerou que não tendo o contribuinte se negado a colaborar com
a fiscalização, inclusive respondendo a todas as intimações, conquanto não tenha tido
condições de atendê-las plenamente em alguns prazos, descabe o agravamento da multa;
enquanto no caso do paradigma, Acórdão 104-21.835, entendeu-se pela manutenção da
multa em percentual agravado, por constatar que o contribuinte não observou o prazo
fixado para atendimento da intimação fiscal. Nesse sentido também é o entendimento do
paradigma, Acórdão no 9101-001.456.
IV – Conclusão
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.072 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002758/2010-91

Em cumprimento ao disposto no art. 18, III, do Anexo II do RICARF, e com base nas
razões retro expostas, que aprovo e adoto como fundamentos deste despacho, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mesmo intimada (fls. 690/692) do acórdão recorrido e do recurso especial
fazendário, a contribuinte permaneceu silente.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a analisar o cumprimento dos demais requisitos para seu conhecimento.

Da multa qualificada
De acordo com a Recorrente, “a fiscalização lavrou auto de infração em que
exigiu o pagamento de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, qualificando a multa de ofício, sob o
argumento de que a conduta de declarar reiteradamente informações inexatas ao Fisco
representa intuito de omitir fato gerador”. (fls. 653 - grifamos)
De uma análise mais atenta do TVF, porém, verifica-se que inexiste essa
motivação na autuação e esse critério de reiteração sequer foi levado em conta pela decisão
recorrida.
A autoridade fiscal responsável pelo lançamento, aliás, registrou expressamente
que a situação fática relatada seria de “declaração inexata” sujeita à multa de ofício de 75%, mas
mesmo assim acabou qualificando a multa.
Nesse sentido, transcrevo (novamente) as seguintes passagens do TVF:
Até a presente data não houve manifestação por parte do contribuinte quanto aos
documentos solicitados por esta fiscalização, confirmando-se, portanto, as diferenças de
vendas não declaradas, como consta em nosso demonstrativo, acima, caracterizando-se,
por conseguinte, como Omissão de Receitas, habilitando-nos, a lançar de Oficio os
valores das diferenças de venda acima mencionadas, pelo fato da declaração
inexata que justifiquem a falta do lançamento das receitas auferidas nos anos-
calendário de 2006 e 2007. (fls. 330 - grifamos);
Conforme art. 957 do RIR/99 (Decreto n 3.000/99), no caso de lançamento de oficio,
será aplicada a multa calculada sobre a totalidade ou diferença de imposto, de setenta e
cinco por cento (75%), nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem acréscimo de multa moratória, de falta
de declaração e nos casos de declaração inexata,... (fls. 333 - grifamos); e
Com relação às multas de ofício utilizadas nos lançamentos, foi utilizada a alíquota
de 75% conforme o artigo 44, I, da Lei 9.430/96 (fls. 336 - grifamos)
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.072 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002758/2010-91

Apesar de mais adiante o TVF sublinhar o parágrafo da lei que prevê a
qualificação da penalidade, NÃO HÁ QUALQUER PALAVRA OU FRASE que infirme esse
seu próprio enquadramento inicial da conduta do contribuinte na hipótese de declaração inexata,
que encontra-se, como se sabe, sujeita à multa ordinária de 75%.
Também inexiste qualquer apontamento acerca de fraude, dolo ou sonegação,
ausência de motivação esta que integrou a própria razão de decidir (ratio decidendi) contra a
qualificação.
Veja-se, pois, o seguinte trecho do voto vencedor (fls. 649):
Ora, se a fraude pressupõe a apresentação pelo sujeito passivo de elementos falsos ou a
omissão de ato sobre o qual a administração tributária deveria ter ciência, é certo que a
autoridade autuante, para impor a multa qualificada, deve apontar com toda a precisão
os elementos que demonstrem a fraude.
Este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já editou Súmula quanto à
qualificação da multa de ofício, ainda que naquele caso seja referente à omissão de
receita, e no presente caso verse sobre glosa de despesas, o que importa é a questão da
presunção:
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Ante todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar a multa
qualificada da presente autuação. (grifamos)
Ora, resta patente que, nessa situação particular, a multa qualificada foi reduzida
em razão da falta de motivação do necessário dolo ou fraude.
Ao contrário, então, do que sustenta a Recorrente, não houve qualquer discussão,
até esse momento processual, sobre os efeitos jurídicos da reiteração da omissão no campo das
penalidades.
Nesse contexto, seja em razão da falta de prequestionamento da matéria, seja em
razão da utilização da “premissa equivocada”1 que se valeu o Apelo, a meu ver o Recurso
Especial não deve ser conhecido em relação à matéria “multa qualificada”.

Da multa agravada
Também em relação à matéria multa agravada, entendo que a Recorrente não
cumpriu seu ônus de demonstrar o dissídio, em razão da ausência de similitude fático-jurídica
entre a decisão recorrida e os paradigmas.
Isso porque, ao passo que a decisão recorrida afastou o agravamento da multa em
razão de constatação de que a contribuinte teria, na verdade, atendido de forma incompleta as
intimações da fiscalização, os paradigmas (Acórdãos 104-21.835 e 9101-001.456) mantiveram a

1 Assim definida no Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial do CARF (Versão 3.1. Dez. 2018):
"Há situações em que o recorrente parte de uma premissa que lhe é favorável, porém tal premissa não se confirma
no acórdão recorrido. Nesse passo, ele apresenta um paradigma que efetivamente constituiria divergência, porém
esta foi instaurada em face de premissa equivocada, portanto não pode ser aceita. Quando isso ocorre, a situação
verdadeira, constante do acórdão recorrido, relativamente à matéria tratada, deve ser especificada no despacho.
Tal situação não pode ser confundida com a apresentação de paradigma que não trata de situação fática semelhante à
do acórdão recorrido, porém esta é retratada com fidelidade pelo recorrente. Trata-se, sim, de situação em que o
recorrente parte de uma premissa que não existiu no acórdão recorrido, o que é bem mais grave que a constatação de
situações fáticas dessemelhantes".
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.072 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002758/2010-91

multa agravada, mas em situação fática na qual não houve atendimento, no prazo concedido, à
intimação para prestar esclarecimentos.
Tratam-se, portanto, de circunstâncias fáticas distintas e que influenciaram
diretamente os desfechos dos julgados. É por isso que o apelo não deve ser conhecido.

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do recurso especial.

Mérito
Considerando, porém, que fui vencido no conhecimento da matéria multa
qualificada, passo a enfrentar o mérito dessa discussão.
E nesse ponto, salta aos olhos a total falta de motivação acerca da efetiva conduta
dolosa ou fraudulenta que permitiria duplicar a penalidade de ofício.
Com efeito, da leitura do relatório fiscal, verifica-se que inexiste exposição ou
indicação de qual teria sido a razão que supostamente autorizaria o emprego de multa qualificada
nesse caso concreto.
O que se tem no caso, pois, é a aplicação de multa qualificada de 150%, cabível
apenas em situações nas quais haja a comprovação de dolo, sem explicitação das suas razões
motivadoras.
Ora, em se tratando de qualificação de multa de ofício de 150%, seria necessário
que o fisco reunisse evidências capazes de sustentar a prática de uma conduta dolosa, sob pena
de improcedência de sua exigência.
Nesses termos, tal procedimento fere diretamente o artigo 10, III e IV, do Decreto
no 70.235/1972 e artigo 50, II e seu parágrafo único da Lei no 9.784/99, dispositivos estes que,
respectivamente, possuem a seguinte redação:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
[...]
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;

Artigo. 50 - Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e
dos fundamentos jurídicos, quando:
[...]
II – imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
[...]
Parágrafo 1o - A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.072 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002758/2010-91

Outra não é, cabe acrescentar, a lição da nossa melhor doutrina acerca do tema, tal
como a de Hely Lopes Meirelles2:
Em conclusão, com a Constituição de 1988 consagrando o princípio da moralidade e
ampliando o do acesso ao Judiciário, a regra geral é a obrigatoriedade da motivação,
para que a atuação ética do administrador fique demonstrada pela exposição dos
motivos do ato e para garantir o próprio acesso ao Judiciário.
[...] na esfera federal, a referida Lei 9.784, de 29.1.99, diz que a Administração Pública
obedecerá, dentre outros, ao princípio da motivação (art. 1o.). No processo e nos atos
administrativos a motivação é atendida com a “indicação dos pressupostos de fato e de
direito” que determinarem a decisão ou o ato (parágrafo único do art. 1o. e art. 50). A
motivação “dever ser explícita, clara e congruente” (parágrafo 1o. do art. 50). Assim, se
não permitir o seu devido entendimento, a motivação não atenderá aos seus fins,
podendo acarretar a nulidade do ato.

A ausência de motivação, portanto, constitui vício insanável que macula a
cobrança da multa qualificada.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

2 Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 28a Edição. 2003. P. 98.
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.072 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002758/2010-91

Voto Vencedor
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, redator designado.

Em que pesem os valorosos argumentos do ilustre relator, Conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli, ouso dele discordar em relação ao seu voto acerca do não
conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional quanto à matéria “multa qualificada”.
Conforme debates ocorridos na sessão de julgamento, de fato o Termo de
Verificação Fiscal não aponta diretamente a existência de reiteração de omissão de receitas por
parte do Sujeito Passivo.
Por outro lado, na leitura do relator do acórdão recorrido (Acórdão no 1401-
000.816), estaria configurada a hipótese de reiteração na omissão de receita. Confira-se excerto
de seu voto vencido acerca da qualificação a penalidade:
Assoma claro nos autos que a empresa, de forma intencional e reiterada,
buscou ocultar receitas com o fim de eximir-se do devido recolhimento
dos tributos, o que caracteriza ação dolosa visando a impedir ou retardar o
conhecimento da obrigação tributária por parte da Fazenda Pública, nos
termos do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, [...] [destaque inserido]
E foi nesse contexto – de suposta reiteração na omissão de receitas - que o
colegiado a quo decidiu, concluindo pela inaplicabilidade da multa de ofício.
No mais, perfeitas as considerações do despacho de admissibilidade que admitiu o
Apelo Fazendário, uma vez que ambos os paradigmas indicados (Acórdãos no 107-08.452 e
9101-001.533) tratavam de receitas omitidas reiteradamente e obtidas com o confronto entre
informações declaradas à Receita Federal e ao Fisco Estadual. Confira-se excerto do referido
despacho:
III - Análise da admissibilidade do Recurso Especial
Quanto ao item "1" - desqualificação da multa - a Fazenda Nacional trouxe como
paradigmas os acórdãos nos 107-08.452 e 9101-001.533.
Alega a Recorrente que, consoante explicita o auto de infração de fls.327 e seguintes, a
fiscalização apurou que a contribuinte, durante o período de 2006 a 2007, apresentou, de
forma reiterada, declaração de contribuições e tributos federais com valores menores do
que os efetivamente devidos e em desacordo com os valores informados ao Fisco
Estadual. A fiscalização lavrou auto de infração em que exigiu o pagamento de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins qualificando a multa de ofício sob o argumento de que a conduta de
declarar reiteradamente informações inexatas ao Fisco representa intuito de omitir fato
gerador.
Para demonstrar divergência, a Recorrente colaciona, em seu recurso, os seguintes
trechos dos acórdãos paradigmas e recorrido:
Ementa paradigma - Acórdão no 107-08.452
(...)
MULTA QUALIFICADA - JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO - EVIDENTE
INTUITO DE FRAUDE - A conduta reiterada do contribuinte, consistente em omitir
ou inserir elementos inexatos nas informações prestadas ao fisco federal, ao passo
que ao Fisco Estadual informava os valores corretos, justifica a penalidade
qualificada" (destaque da Recorrente)
Trecho do voto condutor do paradigma Acórdão no 107-08.452
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.072 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002758/2010-91

“Com efeito, a omissão de receitas da atividade está provada pela simples comparação
entre a receita escriturada nos livros fiscais informada ao fisco estadual e a receita
declarada à Receita Federal.
(...)
Não há como acolher argumentação de erro na apresentação das declarações ao fisco
federal. A conduta reiterada, consistente em omitir receitas, ainda que escrituradas em
livros próprios do fisco estadual, caracteriza conduta dolosa, tendente a ocultar da
Fazenda Nacional a ocorrência do fato gerador do tributo. (grifos da Recorrente)
Por isso a multa qualificada também deve prevalecer”.
Ementa paradigma - Acórdão no 9101-001.533
(...)
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE COMPROVADA. INCIDÊNCIA. E cabível a
aplicação da multa qualificada nos casos em que resta evidenciado o intuito de fraude
do contribuinte ao declarar a menor o imposto devido, reiteradamente, e não escriturar
corretamente os valores nos livros fiscais exigidos pela legislação que devem ficar à
disposição do ente tributante.”
Trecho do voto condutor do paradigma - Acórdão no 9101-001.533
“Da análise dos autos extrai-se que o contribuinte apresentou declarações à Receita
Federal, informando como base de cálculo do SIMPLES para todos os meses dos anos
calendários de 2000; 2001; 2002 e 2003, apenas 10% (dez por cento) de seu
faturamento registrado no livro de Registro de Apuração de ICMS.
As mencionadas irregularidades foram constatadas a partir do procedimento fiscal
realizado junto ao contribuinte, que, intimado a apresentar documentos fiscais e
comerciais dos anos de 2000 a 2003, necessários à fiscalização do IRPJ e SIMPLES
(opção feita em 1997), apresentou apenas seus livros fiscais relativos ao ICMS (fl.27).
E, conforme se verifica do próprio auto de infração a apuração das diferenças
lançadas se deu em razão de confronto entre os livros de Apuração de ICMS (f1.36/94
), e as informações das Declarações de Pessoa Jurídica entregues ao Fisco Federal,
planilha de (fls . 28/29 ).
Cumpre esclarecer que a conduta de sonegar consiste em utilizar procedimentos que
violem diretamente a lei fiscal, por meio da ação do contribuinte em se opor
conscientemente à lei.”
O cotejo dos trechos acima colacionadas permite constatar que efetivamente foi
demonstrada a alegada divergência jurisprudencial quanto ao item "1" - desqualificação
da multa.
No acórdão recorrido, decidiu-se que não restou caracterizado o dolo do contribuinte
para respaldar a qualificação da multa mesmo tendo o contribuinte apresentado, de
forma reiterada, declaração de contribuições e tributos federais com valores menores do
que os efetivamente devidos e em desacordo com os valores informados ao Fisco
Estadual.
No primeiro paradigma, Acórdão no 9101-001.533, analisando-se caso similar, decidiu-
se no sentido de que a multa qualificada seria cabível quando o contribuinte declara ao
Fisco, de forma reiterada, informações enganosas sobre o seu faturamento. O mesmo
entendimento se extrai do segundo paradigma, Acórdão no 9101-001.533, caso em que
o contribuinte declarou ao fisco federal receitas muito inferiores aquelas declaradas
perante o fisco estadual, fato que foi considerado como determinante para
caracterização do intuito de fraude e consequente qualificação da multa.
Assim sendo, para fins de admissibilidade do recurso Fazendário, resta
caracterizado o dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e os paradigmas colacionados.

Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.072 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002758/2010-91

CONCLUSÃO

Isso posto, encaminho meu voto por CONHECER do Recurso Especial da
Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital